Tribunal: TJDFT
Processo: 0700519-76.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. INDEVIDA.
1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. Sob esse fundamento é que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.
3. Considerando que o réu não demonstrou eventual renda auferida ou gastos extraordinários, aliado ao fato de que a necessidade da autora menor é presumida, a manutenção do valor fixado na sentença a título de alimentos revela-se medida mais razoável.
4. Recurso conhecido e não provido.